Tribunal: TJMT
Processo: 0010949-80.2000.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010949-80.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAEX EXTINTORES LTDA - CNPJ: 00.873.620/0001-35 (APELADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (APELANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO OPORTUNA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por PAEX EXTINTORES LTDA, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fiscal. A embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais recursais, requerendo sua fixação com base no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível, via embargos de declaração, fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais com fundamento no art. 85, §11, do CPC, quando não houve fixação originária desses honorários na sentença nem requerimento oportuno da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, exige a existência prévia de honorários fixados na sentença, de modo que a majoração somente ocorre sobre verba já estipulada.

4.

Não tendo havido fixação de honorários de sucumbência na sentença de primeiro grau, e ausente qualquer impugnação por parte da embargante quanto a essa omissão, resta inviável sua fixação originária em sede recursal.

5.

A embargante não suscitou a questão em momento processual oportuno, seja por meio de apelação própria, contrarrazões ou manifestação no Agravo Interno, operando-se a preclusão.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar a fixação originária de honorários sucumbenciais por meio de embargos de declaração, por configurar inovação recursal e desvirtuar a função integrativa do recurso (STJ, AgInt no REsp 1.819.885/PR, DJe 29/03/2019; EDcl no REsp 1.637.320/SP, DJe 18/10/2017).

7.

O acórdão embargado não apresenta omissão, pois não havia pedido de fixação de honorários que exigisse pronunciamento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A fixação de honorários recursais exige a existência de honorários de sucumbência previamente fixados na sentença.

2.

Não é cabível a fixação originária de honorários advocatícios em sede recursal, especialmente por meio de embargos de declaração.

3.

A ausência de requerimento oportuno pela parte vencedora impede a análise da matéria em embargos, sob pena de inovação recursal.

4.

A omissão apta a ensejar embargos de declaração é aquela relativa a ponto controvertido efetivamente suscitado nos autos, e não o que a parte deixou de alegar no tempo devido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 85, §§10 e 11; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.819.885/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29/03/2019; STJ, EDcl no REsp 1.637.320/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/10/2017; TJMT, AC 1012192-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por PAEX EXTINTORES LTDA, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 177872678), que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição do crédito tributário..

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, por não ter fixado honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que houve sucumbência do recorrente na apelação..

Afirma que o Embargado não seria condenado em honorários sucumbenciais se tivesse concordado com a alegação de prescrição intercorrente, no entanto, recorreu da decisão de primeiro grau onde fora mantido o reconhecimento do instituto, sendo, portanto, devida a verba honorária, com respaldo no princípio da sucumbência,

Assim requer o provimento dos embargos de declaração e sanadas as omissões apontadas, fixando os honorários de sucumbência recursais devidos pelo Embargado.

Não há apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por PAEX EXTINTORES LTDA, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 177872678), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fiscal.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, O embargante sustenta que a omissão verificada no v. acórdão reside no fato de este não ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais recursais, embora tenha mantido a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e tenha negado provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Alega, ainda, que a parte vencida no recurso foi o Estado, e que a fixação da verba honorária recursal constitui consequência lógica e obrigatória da norma processual (art. 85, §11, do CPC), razão pela qual deve haver sua majoração ou fixação, ainda que não tenha sido expressamente requerida nas fases anteriores.

Ao analisar o acórdão embargado (ID 177872678), verifica-se que este, de fato, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fiscal, fundamentando-se na ausência de interrupção válida do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, considerando que a citação editalícia ocorreu muito após a constituição definitiva do crédito.

Todavia, em nenhum momento houve menção à fixação ou majoração de honorários advocatícios, tampouco foi tratada a questão da sucumbência recursal.

Desse modo, a pretensão deduzida pela embargante não se sustenta, pelas seguintes razões jurídicas e processuais.

Inicialmente, é imprescindível destacar que a embargante fundamenta sua pretensão no artigo 85, §11, do CPC, que dispõe:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...).”

Trata-se, como se vê, de majoração de honorários previamente fixados, e não de fixação originária.

No caso concreto, não houve fixação de honorários na sentença de primeiro grau, e tampouco qualquer impugnação recursal, pela embargante, quanto a essa omissão.

Não há, portanto, que se falar em majoração de honorários recursais, pois inexiste verba honorária previamente estabelecida.

Ressalta-se ainda que a embargante não apresentou recurso próprio contra a sentença que omitiu a fixação de honorários de sucumbência. Além disso, não suscitou a questão em sede de contrarrazões à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, tendo apenas pugnado pela manutenção da sentença, sem requerer a fixação de verba honorária.

Ademais, não se manifestou tampouco no Agravo Interno interposto pela parte contrária, oportunidade em que poderia, novamente, ter trazido a questão à baila.

Somente agora, por meio dos presentes embargos de declaração, pretende fixar honorários sucumbenciais pela primeira vez, o que constitui pretensão inovadora e extemporânea.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é firme em reconhecer que a fixação originária de honorários sucumbenciais não pode ocorrer na instância recursal, tampouco por meio de embargos de declaração, se não houve requerimento anterior:

“A fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pressupõe a existência de honorários previamente fixados. Não cabe a fixação originária de honorários na instância recursal, sobretudo por meio de embargos de declaração.”

(STJ, AgInt no REsp 1.819.885/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29/03/2019)

“É incabível a fixação originária de honorários recursais nos Embargos de Declaração, quando inexistente condenação anterior. Ausente omissão.”
(EDcl no REsp 1.637.320/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/10/2017)

Embora o CPC, em seu art. 85, §10, preveja que o juiz deve fixar os honorários ainda que a parte vencida seja beneficiária da justiça gratuita, essa norma não dispensa a provocação da parte interessada, tampouco a interposição do recurso adequado contra eventual omissão.

Logo, não se verifica omissão judicial, mas sim ausência de requerimento oportuno.

A jurisprudência reconhece que:

“A ausência de impugnação da omissão na sentença, por meio de recurso próprio, implica preclusão, não sendo possível fixar a verba honorária em sede de embargos de declaração dirigidos contra acórdão que julgou recurso interposto exclusivamente pela parte contrária.” (TJMT, AC 1012192-62.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 02/08/2023).

O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois não havia pedido sobre o qual deveria se pronunciar. A pretensão da embargante, de ver fixados honorários sucumbenciais pela primeira vez nesta sede aclaratória, não se amolda à finalidade dos embargos de declaração, e configura tentativa de inovação recursal, o que não é admitido pelo ordenamento processual civil vigente.

Forte nessas razões conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração
, por ausência de omissão no acórdão embargado e pela inadequação da via eleita para fixação originária de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025